Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. COMODATO VERBAL. CONFIGURADO. DETENÇÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido dos autores/apelados, para determinar ao réu/apelante que restitua a posse – ainda que parcial - aos apelados do imóvel situado à gleba 3, lote 456, do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de usucapião do bem.
2. As benesses do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem, se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do artigo 9o da Lei no 1.060/1950. Nesse sentido, o Informativo de Jurisprudência no 557 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O recurso que não apresenta deficiência na sua fundamentação, permitindo-se a exata compreensão da controvérsia, não afronta o princípio da dialeticidade recursal.
4. Consoante o artigo 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. É o caso dos autos.
5. No caso concreto, a detenção do bem pelo apelante, por tolerância dos apelados, foi comprovada por meio da prova testemunhal. 5.1. Dessa forma, configurada a ocorrência de contrato verbal de comodato firmado pelas partes, não é possível deferir o pleito usucapiendo em razão da ausência do elemento subjetivo (animus domini).
6. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Sentença mantida.